Tribunal: STF
Processo: Rcl 89017
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA DE ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 664 E NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 1.923. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO POR AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO POR TERCEIRO REQUERENDO A IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUIZO DECORRENTE DA DECISÃO AGRAVADA. CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AGRAVO NÃO CONHECIDO.